Tribunal: TJSP
Processo: 2208890-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Assunção de obrigações incompatíveis com a alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Assunção de obrigações incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica – Agravante que não comprovou superveniente alteração de sua situação financeira e patrimonial que justificasse a hipossuficiência alegada - Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC - Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
VALOR DA CAUSA – Insurgência contra decisão que determinou a correção do valor da causa - Agravo protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o do novo CPC – Intempestividade – Ocorrência – Aplicação do artigo 932, inciso III, do novo CPC – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.